Tribunal: CARF
Processo: 18050.003694/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa, se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF JUROS NO CÁLCULO DA DIFERENÇA DE URV
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 73.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. Serão devidos os juros de mora pelo simples fato da demora em adimplir a obrigação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003694/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS ADAMI CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os
rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da
pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa,
se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
IRPF JUROS NO CÁLCULO DA DIFERENÇA DE URV
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003694/2009-53
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. O erro escusável do
recorrente justifica a exclusão da multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF
no 73.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. Serão devidos os juros
de mora pelo simples fato da demora em adimplir a obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a multa de ofício e, ainda, para recalcular o
tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de
juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou
função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Debora Fofano dos Santos,
Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 177/183 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2004, 2005,
2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 134.572,92, incluída a multa de oficio no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério Público do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar
do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal teve como objeto verbas recebidas pelo impugnante a título de
diferenças de URV, que não representaram qualquer acréscimo patrimonial, mas sim o
ressarcimento por erro cometido pela fonte pagadora no cálculo da remuneração paga
no período de 1° de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001;
b) o referido erro ocorreu no procedimento de conversão de cruzeiro real para URV a
que eram submetidos os salários pagos aos membros do Ministério Público Estadual.
Tal procedimento tinha o intuito de preservar o ganho mensal, compensando as perdas
em face dos altos índices de inflação, o que evidencia a feição indenizatória da URV;
c) o acordo para o pagamento das diferenças de URV se deu através da Lei Estadual
Complementar n° 20, de O8 de setembro de 2003, tendo o impugnante recebido tais
valores ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006;
d) a referida diferença consistiu apenas em correção do capital, ou seja, recomposição
de quantias que deveriam integrar a remuneração ao longo do tempo passado. Não
correspondeu a qualquer permuta do por ser mera atualização do principal, e por não ter
sido implementada em trabalho/serviço por moeda que configurasse a natureza salarial.
Assim, por ser mera atualização do principal, e por não ter sido implementada em tempo
certo, não deveria ser levada à tributação, haja vista o entendimento doutrinário e
jurisprudencial, que veda a tributação da correção monetária;
e) a mera correção monetária não aumenta ou acresce patrimônio do contribuinte,
apenas lhe torna indene das perdas inflacionárias, portanto, não integra a base de cálculo
do imposto de renda;
f) havia um evidente caráter compensatório da URV desde sua gênese, e as diferenças
recebidas representaram uma reparação por danos, tendo clara natureza de indenização,
e não de salário. Dessa maneira, por não caracterizar aumento patrimonial, a verba
recebida não subsume nos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN;
g) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
magistrados federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e que
por esse motivo está isento da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
h) apesar da citada resolução ter sido dirigida à magistratura federal, é impositiva e
legítima a equiparação do tema por analogia às verbas recebidas pelos magistrados
estaduais, conforme preceitua o art. 108 do CTN. Negar o caráter indenizatório destas
verbas é afrontar o princípio constitucional da isonomia, não só na sua concepção geral,
mas, também, no que tange a tratamento diferenciado entre membros do Ministério
Público Federal da União e Estadual. Viola, também, o disposto no inciso II do art. 150
da Constituição Federal que proíbe o tratamento desigual entre os contribuintes que se
encontrem em situação equivalente;
i) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do imposto ao estabelecer no art. 3° da
Lei Estadual Complementar n° 20, de 2003, a natureza indenizatória da verba paga.
Implementou todos os pagamentos sem qualquer retenção de IR e informou aos
beneficiários dos rendimentos a natureza desta parcela como indenizatória;
j) o sujeito passivo da obrigação de tributária, na condição de responsável, era a fonte
pagadora, que estava obrigada a reter o imposto. Desta forma, a discussão acerca da
classificação dos rendimentos pagos deveria ser travada entre o fisco federal e a fonte
pagadora. Entretanto, não se instaurou qualquer procedimento fiscal contra a fonte
pagadora, mas sim contra o impugnante, que sofreu os dissabores e ônus da ação fiscal,
inclusive com a imposição de multa de oficio e juros moratórios;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

l) de forma transversa o Estado Membro devedor da obrigação mensal de retenção não
exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
conseqüentemente o Estado se beneficia com os acréscimos que sua inação causou.
Assim, ao lançar o tributo nos termos da autuação gera quebra da capacidade
contributiva do signatário;
m) o impugnante não agiu com intuito de fraude, simulação ou conluio, simplesmente
seguiu a informação prestada pela fonte pagadora, e fez constar em suas declarações de
rendimentos relativas aos períodos bases de 2004 a 2006 as parcelas recebidas como
isentas de tributação. Isto posto, mantida a exigência fiscal, deve-se observar o princípio
da boa-fé, da qual estava imbuído o impugnante, e afastar a exigência da multa de oficio
e juros de mora;
n) a informação prestada pela fonte pagadora estava fundamentada na Lei Estadual
Complementar n° 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV. Portanto, os valores declarados pelo impugnante trata-se de
informação lastreada em ato normativo expedido por autoridade administrativa, que se
enquadra na hipótese do inciso I do art. 100 do CTN. Assim, de acordo com o parágrafo
único do mesmo artigo, devem ser afastados a multa de oficio e os juros de mora;
o) o lançamento fiscal tributou isoladamente os rendimentos apontados como omitidos,
deixando de considerar os rendimentos e deduções já declarados. Caso fosse mantida a
tributação das verbas recebidas, caberia sujeitá-las ao ajuste anual, o que resultaria em
um imposto devido menor;
p) parte dos valores recebidos a título de URV se referia à correção incidente sobre 13°
salários e férias indenizadas (abono férias), que respectivamente estão sujeitas à
tributação exclusiva e isentas, conseqüentemente, mesmo que prevalecesse o
entendimento do órgão fiscalizador, caberia a exclusão de tais parcelas na apuração da
base de cálculo sujeita ao lançamento fiscal;
q) os juros de mora constantes no cálculo da diferença de URV representam um
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio. Assim, os juros de mora
têm natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu acessoriamente, porque
não se constituíram em aquisição de disponibilidade de renda, produto do trabalho
remunerado pelo Estado da Bahia.
Em 13 de maio de 2009, foi publicado o Despacho do Ministério da Fazenda S/N, de 11
de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de fevereiro de
2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com relação às ações
judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
Diante do exposto, foi determinada diligência fiscal para que o processo retornasse ao
órgão de origem para que este adotasse as medidas cabíveis para ajustar o lançamento
fiscal em questão ao disposto no Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009. Em resposta, foi
elaborado o demonstrativo e relatório, às fls. 168/169, relativo ao valores recebidos a
título de URV.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal e reiterou a impugnação
já apresentada. Alegou, ainda, que nos anos de 1994 e 1998, as alíquotas do imposto de
renda que vigoravam eram de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 177):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a impugnação, mantendo o
imposto no valor R$ 57.816,72, e exonerando o valor de R$ 5.850,29, juntamente com
os acréscimos legais devidos, conforme de detalhado na planilha, às fls. 157/158.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 183/267 em que repetiu todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Alegação de Falta de Análise de Questões Constitucionais. Súmula CARF n°
2.
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à i) Ofensa ao
princípio da capacidade contributiva previsto no art. 145, § 1o, da CF e elegido como cláusula
pétrea nos termos do seu art. 60, § 4o, IV; ii) Quebra do princípio constitucional da isonomia ao
se dar tratamento diferente aos contribuintes membros do Ministério Público do Estado da Bahia;
e iii) Lesão à vedação do confisco prevista pelo art. 150, IV, da CF. Neste sentido, o próprio
Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar
aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste
sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA COBRAR O VALOR DO
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE QUE NÃO FOI OBJETO DE
RETENÇÃO PELO ESTADO MEMBRO
Quanto a esta argumentação, não tem razão o contribuinte, uma vez que de acordo
com o disposto no artigo 157, I, da Constituição Federal (CF) dispõe que é da União a
Competência, sendo o sujeito ativo a União Federal. Por outro lado, o disposto no artigo 157, I,
da CF, dispõe que o produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte será
transferido para os Estados e Municípios.
Adoto como razão de decidir, os termos do voto proferido nesta Colenda Turma
de Julgamento no Acórdão 2201-003.749, julgado em 06/07/2017, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, cujos trechos transcrevo:
(...)
A tese encampada pelo recorrente não faz qualquer sentido lógico ou
jurídico. O Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer é competência da
União, nos termos do art. 153 da CF/88, sendo certo que parte do produto de sua
arrecadação é entregue aos Estados, Distrito Federal e Municípios (159, I, CF/88), com
a ressalva de que, para o cálculo do montante a ser entregue, exclui-se a parcela da
arrecadação do IR pertencente ao Entes Federados de que tratam os artigos 157 e 158,
tudo do texto Constitucional.
É cristalino que ao Estado pertence o produto da arrecadação (efetiva e não potencial) e
não a titularidade da competência tributária ativa do IR incidente na fonte sobre os
rendimentos pagos a qualquer título por eles. Decerto que, arrecadado, compete ao
Estado dar o destino que entender devido ao recurso, mas não havendo arrecadação a
competência tributária, neste caso, é da União.
Decerto que, arrecadado, compete ao Estado dar o destino que entender
devido ao recurso, mas não havendo arrecadação a competência tributária,
neste caso, é da União.
(...)
Embora sintéticas, são absolutamente corretas as conclusões da Delegacia de
Julgamento. Afinal, não estamos tratando no presente processo de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, mas de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Trata-se de procedimento fiscal em que se objetiva a aplicação da legislação tributária
federal relativa ao tributo lançado, para que os valores considerados devidos a este título
sejam efetivamente arrecadados, de modo a para prover o Estado (União, Estado,
Distrito Federal e Municípios) de recursos necessários ao seu mister.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

Não há identidade do caso em tela com os tratados na jurisprudência citada no recurso,
já que estas expressam entendimento do Judiciário sobre a competência da Justiça
Estadual para processar e julgar demanda em que se discuta a incidência do IR da Fonte
sobre vencimento de servidor público Estadual.
Assim, quanto a este tema, não procedem os argumentos recursais de supressão de
instância, violação ao devido processo legal e ilegitimidade ativa da União.
(...)
Logo, não prosperam as razões, de modo que nega-se provimento ao recurso
quanto a este ponto.
NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS DIFERENÇAS DA URV. NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA;
QUEBRA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA;
SE FOI DECIDIDO QUE A VERBA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA
PARA OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, A MESMA RAZÃO
DEVE SER USADA NA ESFERA ESTADUAL;
DA LEI N° 10.470/2002, DA LEI 10.477/2002 – ABONO VARIÁVEL
PROVISÓRIO. DA ISENÇÃO PELA RESOLUÇÃO DO STF E A LEI ESTADUAL NO
EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA RESIDUAL.
A Primeira Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento e da
Câmara Superior. Cita-se aqui o voto proferido no Acórdão no 9202-007.237 da CSRF, de 27 de
setembro de 2018, os quais tomo como razão de decidir:
(...)
O apelo visa rediscutir a não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV,
que teriam natureza indenizatória.
A matéria não é nova neste Colegiado.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.
(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
EM URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA
– RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público
estadual em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza
remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica
ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela
Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito
erga omnes, de modo que não pode ser considerada como fato constitutivo,
modificativo ou extintivo de direito suficiente para influir no julgamento da
presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010).
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN. Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados
proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentre os quais o Acórdão no
9202004.464, de 28/09/2016, que reformou o Acórdão no 210201.746, indicado pela
Contribuinte como paradigma, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", inclusive os juros remuneratórios sobre elas
incidentes, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da
tributação."
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
ALÍQUOTAS INCORRETAS USADAS PELA AUTORIDADE FISCAL
De acordo com as alegações do contribuinte, ora recorrente, teria havido erro nas
alíquotas aplicadas pela fiscalização.
Quanto a este ponto, peço vênia para transcrever, novamente, trechos do Acórdão
2201-003.749, julgado em 06/07/2017, de relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, uma vez que me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Sustenta o contribuinte que, embora tenha sido considerada correta pela Decisão
recorrido, há erros nas alíquotas aplicadas pela fiscalização. Alega que, em 1994, foi
utilizada a alíquota de 26,6%, quando o correto seria 25%. Já em 1998, foi utilizada a
alíquota de 27,5% quando o correto seria 25%. Aponta o sítio da Receita Federal do
Brasil na Internet como sua fonte de consultas, onde podemos consultar a seguinte
tabela:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

Aparentemente, a questão suscitada pelo recorrente tem origem na confusão entre os
termos período de apuração e exercício. Como se constata em fl. 10, para o ano-
calendário de 1994, foi utilizada a alíquota de 26,6% e para o ano-calendário de 1998
foi utilizada a alíquota de 27,5.
Portanto, considerando que os anos de 1994 e de 1998 correspondem aos exercícios de
1995 e 1999, respectivamente, não há qualquer dúvida da correção da alíquotas
aplicadas pela fiscalização, razão pela qual nego provimento ao Recurso neste tema.
Não há o que prover quanto a este ponto.
DESCONSIDERAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL DAS DEDUÇÕES
CABÍVEIS NO CÁLCULO DO SUPOSTO IMPOSTO
Este tema, apesar de ter sido tratado de forma bastante sucinta pela decisão
recorrida, utilizo como fundamento e razão de decidir, de modo que, com ela concordo e
transcrevo:
Alegou-se também, que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, o que resultou em um imposto
lançado a maior. Entretanto, nos anos calendários em questão, as bases de cálculo
declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto de renda em sua
alíquota máxima, bem como, já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas
em tabela progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com
base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão
Logo, não merece prosperar tal argumento.
DEDUÇÕES CABÍVEIS
O recorrente alega que a fiscalização teria deixado de considerar as deduções a
que tinha direito nos presentes autos.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

Por outro lado, a decisão recorrida se debruçou sobre este argumento, com o qual
concordo e peço vênia para transcrever, uma vez que com elas concordo:
Foi alegado, ainda, que parcelas dos valores recebidos a título de URV se referiam à
correção incidente sobre férias indenizadas e 13° salário, e que tais parcelas foram
indevidamente tributadas, pois seriam respectivamente isentas e sujeitas à tributação
exclusiva. Entretanto, as planilhas de cálculo da diferença de URV emitidas pelo
Ministério Público apresentadas pelo impugnante, às fls. 160, não segregam tais valores.
Portanto, é incabível a exclusão pleiteada.
Não prospera o argumento.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA FONTE PAGADORA. DA
BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE
Alega boa fé, uma vez que seria obrigação da fonte a retenção do imposto
discutido nos presentes autos, mas esta alegação não prospera, tendo em vista a dicção da
SÚMULA CARF N° 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Portanto, deve não prospera esta alegação.
EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA
CONSTANTES DO AUTO DE INFRAÇÃO
Pugna ainda, pela exclusão da multa de ofício e dos juros de mora constantes no
auto de infração.
Consta nos autos, os comprovantes emitidos pelo Ministério Público da Bahia que
confirma os argumentos do contribuinte, a partir das fls. 60 e seguintes.
Resta claro que o contribuinte autuado foi induzido a erro e nesta situação aplica-
se o disposto na SÚMULA CARF N° 73:
Súmula CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Sendo assim deve acolher a pretensão do contribuinte quanto a este ponto.
Por outro lado, os juros de mora são aplicáveis, uma vez que é uma exigência do
disposto no artigo 63, da Lei n° 9.430/96 e aplicável aos casos de falta de pagamento ou
pagamento a destempo.
Apesar da alegação do contribuinte pleiteando a aplicação do disposto no artigo
100 do Código Tributário Nacional, uma vez que a Lei Complementar n° 20 do Estado da Bahia,
extrapolou o seu campo de competência, disciplinando matéria de competência da União
Federal, nos termos do disposto no artigo 153, III, da Constituição Federal, de modo que não se
aplica o disposto no artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN).
DOS JUROS NO CÁLCULO DA DIFERENÇA DE URV
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME, que peço vênia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
arguídas e dou-lhe parcial provimento para que seja feita a exclusão da multa de ofício e
reconhecer a isenção do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, nos termos do disposto
no Parecer SEI No 10167/2021/ME.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.459 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003694/2009-53

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital